Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-63.2023.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000284-63.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS ALENCAR SOUZA - CPF: 011.989.363-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX INACIO ALVES ROCHA - CPF: 615.144.903-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ARAUJO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO SILVA - CPF: 054.845.323-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO - CPF: 606.120.203-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENE LEAL SOUZA - CPF: 021.506.733-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000284-63.2023.8.11.0014

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ALENCAR SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DOS QUALIFICADORAS – PERTINÊNCIA –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SEJA COMPLEMENTADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu apenas existência de indícios suficientes de autoria, sem se imiscuir na tese defensiva de inexistência de
animus necandi
, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade [parcial] da decisão.

“Embora a sentença de pronúncia deva ser proferida de forma sucinta e comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Magna Carta e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

A sentença de pronúncia deve apresentar elementos que demonstrem a admissibilidade/viabilidade da inclusão das qualificadoras narradas na denúncia.

Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o decisum, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal”
[TJMT, N.U 0002578-12.2008.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 29/7/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000284-63.2023.8.11.0014

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ALENCAR SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Marcos de Alencar Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual aduz, em preliminar, a nulidade da pronúncia, alegando possível excesso de linguagem quanto à autoria delitiva.

Assevera a ausência de fundamentação no atinente às qualificadoras do motivo fútil e da surpresa, postulando, também por este motivo, a nulidade da decisão hostilizada.

No mérito, pede a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

A Promotoria de Justiça de Poxoréu requer a manutenção do
decisum
objurgado.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000284-63.2023.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa suscita a preliminar de nulidade da pronúncia, ao argumento de que o juízo de origem incorreu em excesso de linguagem, notadamente no capítulo atinente à autoria delitiva.

A Defensoria Pública Estadual argumenta que
“o magistrado afirmou, várias vezes na decisão de pronúncia, que o acusado confessou, de forma qualificada, os fatos que constam da denúncia. Afirmou, também, que o réu confessou ‘haver matado a vítima’”
, asseverando que
“tal afirmativa não condiz com a realidade”
.

Transcrevo, abaixo, excerto da fundamentação aduzida pelo juízo de primeira instância acerca da autoria do delito,
verbis
:

“Por seu turno, quanto à autoria delitiva, existem elementos nos autos que
indicam a possibilidade de que tenha sido, o denunciado, o autor dos delitos narrados na inicial
, visto que, ouvidas na primeira fase do rito escalonado dos crimes contra a vida, as testemunhas confirmaram a imputação ministerial.

As testemunhas de acusação e defesa, quando ouvidas em Juízo, sob compromisso, confirmaram a ocorrência do crime, porém, quanto à autoria,
não souberam precisar se de fato seria ANTONIO MARCOS ALENCAR SOUZA o responsável pela morte da vítima
, ao passo que o acusado, por sua vez, quando ouvido em Juízo,
confessou espontaneamente os fatos, afirmando haver executado a vítima
.

Contudo, ao prestar seu depoimento,
o acusado confessou os fatos de forma qualificada
,
afirmando que matou a vítima porque havia sido ameaçado em diversas ocasiões pela vítima, inclusive na ocasião dos fatos, declarando que foram comprar bebidas alcoólicas quando foi ameaçado pelo falecido,
afirmando, o acusado, em seu depoimento, que está à disposição da justiça,
pois de fato cometeu o crime que lhe é imputado na exordial
.

Importante destacar, nesta altura, que o caso deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, conforme todas as testemunhas narraram de maneira uníssona, LUCIANO e ANTONIO MARCOS não tiveram naquele dia qualquer desentendimento, muito ao contrário, passaram,
segundo as testemunhas
, toda a tarde do dia do crime até a noite ingerindo bebidas alcoólicas juntos, saíram para buscar mais álcool e retornaram, sem qualquer aparente desavença entre ambos.

Assim,
muito embora tenha o acusado confessado os fatos, confissão que não é contestada por sua defesa, que se reservou ao direito de combater toda a acusação em plenário, certo é que a motivação do delito é matéria que deve ser reservada ao Conselho de Sentença
, sobretudo porquanto o acusado afirma que somente matou a vítima pois estava sendo ameaçado, ao passo que o MPE sustenta tese diversa para o delito”.

Analisando detidamente a fundamentação empregada pelo juízo de origem, não visualizo demonstrado o propalado excesso de linguagem sustentado pela defesa.

Como se vê, em nenhum momento o juiz singular afirmou, peremptoriamente, certeza [de autoria] em relação ao crime.

Apesar de asseverado na decisão hostilizada que o acusado confessou de forma qualificada os fatos,
“afirmando que matou a vítima porque havia sido ameaçada em diversas ocasiões”
, o juiz de origem consignou que
“a motivação do delito deve ser reservada ao Conselho de Sentença, sobretudo porque o acusado afirma que matou a vítima pois estava sendo ameaçado”
.

Constata-se, portanto, que o juízo de origem não reconheceu a autoria delitiva imputada ao recorrente, destacando apenas que ele admitiu ter ceifado a vida da vítima, sob o pretexto de que vinha sendo ameaçado por ela.

Em outras palavras: o juízo de origem não apontou, categoricamente, a intenção [de matar] do agente, asseverando que compete ao Tribunal do Júri analisar a tese de que ele vinha sendo ameaçado pelo ofendido.

Forte em tais razões, convém salientar que não procede a pretensão defensiva, uma vez que o juízo singular, fiando-se nas provas produzidas, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria.

Não ficou demonstrada em momento algum juízo de valor ou subjetivismo a ensejar a nulidade da decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“
‘Não se constata excesso de linguagem por parte do MM. Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados’
(STJ, AgRg no AREsp n. 978.873/GO)”
[1]
.

“Não há nulidade da sentença de pronúncia nas situações onde o juiz singular limite a sua análise à demonstração da materialidade delitiva e à apresentação de indícios suficientes de autoria, não incursionando em juízos de valor, adjetivações ou análises indevidas. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação”
[2]
.

Analisando questão semelhante, assim decidi:

“Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a apontar que existem provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme autoriza o art. 413 do CPP”
[3]
.

Destaco, ainda, outros julgados deste Sodalício:

“Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação”
[4]
.

“Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar, com redação comedida, os elementos de convicção que demonstram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, como sói ser na espécie”
[5]
.

“
‘O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria’
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

‘Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito’
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472).

‘A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...]’
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1761586/CE).

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença”
[6]
.

“Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia”
[7]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO

Neste particular, entendo que comporta acolhimento a pretensão defensiva.

Segundo se depreende da decisão hostilizada, ao se pronunciar sobre as qualificadoras, o juízo de origem não demonstrou – a partir de elementos concretos extraídos dos autos, sobretudo da prova coligida na instrução processual – sua presença.

O juízo singular aduziu, apenas e tão-somente, que
“Quanto às qualificadoras contidas na denúncia, tenho que devem integrar o édito de pronúncia, uma vez que, ao Magistrado togado somente é dado rejeitá-las de plano quando manifestamente incabíveis ao caso concreto”
.

Ou seja: o juízo de primeira instância não discorreu absolutamente nada sobre as provas que, em tese, demonstravam sua ocorrência, razão pela qual o pleito de nulidade parcial da pronúncia deve ser acolhido.

Nesse sentido:

“A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença da incidência da qualificadora, compromete a decisão de pronúncia, devendo ser desconstituída, para que outra seja proferida, de modo fundamentado, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal”
[8]
.

“
‘Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais, precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713)

‘Como não houve, na decisão de pronúncia, especificação quanto as qualificadoras [...], de modo a suprir o comando normativo e constitucional que impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, necessário é o reconhecimento da nulidade da decisão. [...] Ordem concedida de ofício para anular a decisão de pronúncia para que outra seja proferida com a devida fundamentação no tocante às circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia’
(STJ, HC nº 308.858/PE)

‘A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão’
(TJMT, RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040)’”
[9]
.

A propósito, analisando situação idêntica a ora enfrentada, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Embora a sentença de pronúncia deva ser proferida de forma sucinta e comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Magna Carta e o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

A sentença de pronúncia deve apresentar elementos que demonstrem a admissibilidade/viabilidade da inclusão das qualificadoras narradas na denúncia.

Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o decisum, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal”
[10]
.

Forte em tais razões, deve ser reconhecida a nulidade parcial da pronúncia, a fim de que o juízo de primeira instância possa se pronunciar acerca das qualificadoras contidas na exordial acusatória.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA
, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja complementada, atribuindo-lhe fundamentação pertinente no dizente às qualificadoras.

É como voto.

[1]
TJMT, (N.U 0000026-46.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 1000417-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 0012813-74.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 21/3/2023.

[4]
TJMT, N.U 1018260-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021.

[5]
TJMT, N.U 1013485-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021.

[6]
TJMT, N.U 1023309-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/3/2021, Publicado no DJE 26/3/2021.

[7]
TJMT, N.U 1004661-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 8/9/2021.

[8]
TJMT, N.U 1023385-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1º/8/2023, Publicado no DJE 4/8/2023.

[9]
TJMT, N.U 1013755-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019.

[10]
TJMT, N.U 0002578-12.2008.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 29/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024